Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-48.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014379-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARLLON RIBEIRO SILVA (PACIENTE), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 034.149.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA - CPF: 057.784.511-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BELO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE COIMBRA DE CARVALHO - CPF: 017.922.001-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014379-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO, ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – SÚMULA 52 DO STJ – DILAÇÃO DE PRAZO PARA A REMESSA DOS AUTOS AO SEGUNDO GRAU JUSTIFICADA NA MULTIPLICIDADE DE AGENTES [5] E NA DEMORA DOS OFERECIMENTOS DAS RAZÕES RECURSAIS – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Encerrada a instrução e proferida a sentença, fica superado”
o alegado
“excesso de prazo para a formação da culpa”
(STJ, RHC 115.945/MG).

A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma atomizada, mas molecular e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga na remessa das razões de apelação a este e. Tribunal quando motivada pela complexidade do processo.”
(TJMT, N.U 0067116-84.2016.8.11.0000)

Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [modus operandi e reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014379-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO, ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARLLON RIBEIRO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 135909).

Os impetrantes sustentam que: 1)
“o paciente está preso, sem culpa formada, há 27 meses, período a configurar o excesso de prazo”
; 2)
“em que pese à existência da Súmula 52 do STJ, cumpre destacar que a garantia da razoável duração do processo prevalece, devendo, portanto, ser mitigado o enunciado sumular”
, sobretudo
“nas hipóteses de flagrante violação ao direito de um processo célere”
; 3)
“a superveniência de decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da custódia”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva do paciente”
ou
“que seja a ele concedido o direito apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos no presente remédio”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014379-48.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Anote-se que os impetrantes limitaram-se a juntar extratos da tramitação eletrônica da ação penal.

Extrai-se que o paciente foi condenado,
no dia 9.12.2019
– juntamente com mais 4 corréus –, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime fechado, sendo, ainda, negado o direito de recorrer em liberdade.

Desse modo,
“encerrada a instrução e proferida a sentença, fica superado”
o alegado
“excesso de prazo para a formação da culpa”
(STJ, RHC 115.945/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 16/03/2020).

Por sua vez, não obstante o decurso de 7 (sete) meses da sentença condenatória, verifica-se que a dilação do prazo para a remessa dos autos ao segundo grau está justificada, especialmente na multiplicidade de agentes [5] – o que demanda desdobramento de atos processuais –, assim como na demora dos 5 (cinco) réus (inclusive, o paciente) em apresentarem suas razões recursais, embora fossem intimados os seus patronos.

Anote-se que houve, inclusive, pedido de apresentação das razões em segundo grau, o que foi indeferido pelo juiz da causa.

No caso, a defesa do paciente apresentou suas razões recursais em
25.3.2020
e os autos estão aguardando apenas o oferecimento das razões recursais de apenas 2 (dois) corréus, conforme informações do juiz da causa –
“os autos encontram-se aguardando a apresentação das razões recursais pelos réus Wiverson Romário Teixeira e Daniel Belo dos Santos, para posterior remessa ao e. Tribunal”
.

Portanto, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal.

Colaciono o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DEMORA NA REMESSA DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL PARA O ÓRGÃO AD QUEM – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL ELASTÉRIO NA EXECUÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma atomizada, mas molecular e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga na remessa das razões de apelação a este e. Tribunal quando motivada pela complexidade do processo.”
(N.U 0067116-84.2016.8.11.0000, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 16/06/2016)

No tocante ao pedido de recorrer em liberdade, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
e na reiteração delitiva [registra outra ação penal por roubo majorado – Código 508911],
in verbis
:

“[...] a gravidade concreta da conduta dirigida aos representados eis que foi praticada mediante utilização de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, as quais foram amarradas dentro do quarto. Nesse contexto, observa-se, nesta fase de cognição sumária, atuação concertada de agentes com propósito de, em tese, cometer crimes contra o patrimônio mediante ameaça com emprego de arma de fogo [...]. Ademais, pelo que consta da representação os suspeitos estão custodiados pela prática de outro crime de roubo, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, situação que leva o Juízo a acolher o pedido de representação da prisão preventiva, visando obviar, em tese, a reiteração criminosa.”

Na sentença, a autoridade coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade em face da subsistência dos pressupostos da custódia cautelar, reportando-se aos fundamentos do ato constritivo,
in verbis
:

“Em atenção às particularidades do caso, em especial a pena e o regime aplicados, NÃO CONCEDO a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, deveras, mantidos os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão preventiva (art. 312 do CPP).”

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP).

E destaco, ainda, o Enunciado Criminal nº 50 deste Tribunal:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(www.tjmt.jus.br)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020